Tribunal: TJES
Processo: 5014058-12.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014058-12.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZA FRAGA TOSTES e outros
RECORRIDO: LP CONFECCAO LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM EM PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação indenizatória ajuizada por autora que teve sua imagem utilizada, sem autorização, pela ré LP Confecção Ltda., em anúncios veiculados nas plataformas de comércio eletrônico Shopee e Shein. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a primeira requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, e determinando a retirada das fotografias, estendendo a obrigação às plataformas intermediadoras.

2.Ambas as partes interpuseram recurso inominado: a ré, pleiteando o conhecimento do recurso e a improcedência dos pedidos; e a autora, requerendo a majoração da indenização fixada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a admissibilidade do recurso interposto pela ré, ante a ausência de comprovação do preparo recursal; e (ii) avaliar se o valor arbitrado a título de dano moral mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso interposto pela requerida não comporta conhecimento, diante da ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal, configurando deserção, nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/1995, e dos Enunciados nº 80 do FONAJE e nº 18 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

5. O valor fixado na sentença — R$ 6.000,00 — mostra-se razoável e proporcional à ofensa, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, não havendo motivos para majoração. Aplicação do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo, segundo o qual apenas valores exorbitantes ou irrisórios justificam revisão em grau recursal.

6. Mantida integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da parte requerida não conhecido, em razão da deserção. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“É devida a indenização por danos morais decorrente da utilização não autorizad
a da imagem de pessoa em plataforma de comércio eletrônico, sendo legítimo o valor fixado quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014058-12.2024.8.08.0024

RECORRENTES/RECORRIDOS: LP CONFECÇÃO LTDA e LUIZA FRAGA TOSTES e OUTROS

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM EM PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação indenizatória ajuizada por autora que teve sua imagem utilizada, sem autorização, pela ré LP Confecção Ltda., em anúncios veiculados nas plataformas de comércio eletrônico Shopee e Shein. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a primeira requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, e determinando a retirada das fotografias, estendendo a obrigação às plataformas intermediadoras.

2.Ambas as partes interpuseram recurso inominado: a ré, pleiteando o conhecimento do recurso e a improcedência dos pedidos; e a autora, requerendo a majoração da indenização fixada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a admissibilidade do recurso interposto pela ré, ante a ausência de comprovação do preparo recursal; e (ii) avaliar se o valor arbitrado a título de dano moral mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso interposto pela requerida não comporta conhecimento, diante da ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal, configurando deserção, nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/1995, e dos Enunciados nº 80 do FONAJE e nº 18 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

5. O valor fixado na sentença — R$ 6.000,00 — mostra-se razoável e proporcional à ofensa, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, não havendo motivos para majoração. Aplicação do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo, segundo o qual apenas valores exorbitantes ou irrisórios justificam revisão em grau recursal.

6. Mantida integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da parte requerida não conhecido, em razão da deserção. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“É devida a indenização por danos morais decorrente da utilização não autorizada da imagem de pessoa em plataforma de comércio eletrônico, sendo legítimo o valor fixado quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
LUIZA FRAGA TOSTES
em face de
LP CONFECÇÃO LTDA
,
IN GLOW BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA (SHEIN)
e S
HPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA (SHOPEE)
. A autora narra, em síntese, que, no ano de 2018, participou de uma sessão fotográfica para a marca de moda praia Coccus Bikinis, com a finalidade de divulgação das imagens no perfil oficial da loja no Instagram, como parte de campanha publicitária previamente acordada. Todavia, em 2023, passou a ser informada por amigos e familiares de que suas imagens estavam sendo utilizadas, sem sua autorização, em plataformas de comércio eletrônico, notadamente na Shein e na Shoppe, por meio de uma loja denominada LP Confecção, empresa com a qual não possui qualquer vínculo.

Diante disso, requer, em sede de tutela antecipada, a imediata retirada de sua imagem dos produtos comercializados pela primeira requerida nas mencionadas plataformas. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, bem como a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 13434097):

Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais e, em consequência, condeno a parte Requerida LP CONFECCAO LTDA a pagar à Requerente indenização por danos morais que arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária e juros legais a contar desta sentença.

Torno definitiva a liminar concedida em face da LP CONFECCAO LTDA, a qual estendo a sua aplicação para as Rés IN GLOW BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA e SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. para fins de retirada as fotografias indicadas pela Autora, conforme o links indicados na inicial, de todos os produtos comercializados pela Ré LP Confecções das plataformas online das Rés Shein e Shopee, já concedida em tutela antecipada e devidamente cumprida.

A correção monetária deve ser calculada com base a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

A parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 13434103), buscando a reforma da sentença sob o argumento de que a autora não teria demonstrado que a recorrente utilizou suas fotografias, extraídas da internet, em campanha publicitária de sua marca de roupas. Sustenta, ainda, que não houve intenção deliberada de expor a recorrida ao ridículo ou de causar qualquer prejuízo à sua imagem, inexistindo, portanto, o elemento objetivo necessário à configuração do dano alegado. Subsidiariamente, pugnou pela redução do quantum indenizatório.

Por sua vez, a parte autora (ID 13434104), limitou-se a requerer a majoração dos danos morais.

Contrarrazões pela SHPS Tecnologia ao ID 13434109.

Contrarrazões pela autora ao ID 13434110, ocasião em que impugnou, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerida/recorrente. No mérito, requereu seja negado provimento ao recurso.

Contrarrazões pela SHEIN (ID 13434111), com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora.

É o relatório.

VOTO

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

1.RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA - LP CONFECÇÃO LTDA - ID 13434103

O recurso não comporta conhecimento.

Conforme decisão monocrática de ID 13768127, foi indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pela parte e, após comando judicial para comprovar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o recolhimento dos valores atinentes ao preparo recursal, a recorrente manteve-se silente (ID 14078585).

Dito isso, entendo que a parte requerida/recorrente não observou a devida diligência em relação ao processo, conforme estabelece a Lei n. 9.099/95, em seu arcabouço principiológico.

O art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, estatui que “o preparo será feito, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.

O Enunciado n. 80 do FONAJE, por sua vez:

O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).

Somado a isso, o Enunciado 18 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, firmado na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, dispõe que
"antes do indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, deverá ser oportunizado prazo de 48h (quarenta e oito horas) à parte para comprovar a alegada hipossuficiência ou efetuar o preparo. Sendo indeferida a gratuidade, deverá efetuar o preparo no prazo de 48h, sob pena de deserção".

Considerando-se que a parte requerida/recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a realização do preparo no prazo estipulado, embora devidamente intimada, torna-se inevitável o reconhecimento da deserção do recurso.

Por fim, registro que o art. 55 da Lei 9.099/95 prevê a condenação em custas e honorários sucumbenciais para a parte recorrente e vencida. Tal previsão objetiva sancionar, unicamente, como forma de desestímulo à via recursal, a parte que recorre e não obtém êxito.

Mutatis mutandis é exatamente este o cenário dos autos. A recorrida, inclusive, apresentou contrarrazões dentro do prazo legal (ID 13434110).

Na oportunidade, chamo atenção para a clareza dos Enunciados 102, do FONAJE e o 07 das Turmas Recursais do TJES, acerca da matéria:

ENUNCIADO N. 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO N. 7 – O RECORRENTE SERÁ CONDENADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Diante do exposto e considerando a evidente deserção,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte requerida.

2.RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA - ID 13434104

Justiça gratuita deferida, ID 13453036.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 13434111 - pág.05). A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do quantum indenizatório fixado pela sentença em R$6.000,00 (seis mil reais), valor este que a parte autora, ora recorrente, pretende ver majorado.

A sentença confirmou a liminar anteriormente deferida e fixou indenização por danos morais no valor de
R$6.000,00
, valor este que a parte autora pretende ver majorado.

É incontroverso nos autos que a imagem da autora foi utilizada indevidamente pela recorrida em plataformas de comércio eletrônico, para fins comerciais, sem a devida autorização, caracterizando violação ao direito de imagem, protegido constitucionalmente (art. 5º, X, da CF/88) e regulamentado pelo art. 20 do Código Civil.

A sentença reconheceu adequadamente a ocorrência de ato ilícito, bem como a natureza in re ipsa do dano moral daí decorrente, fixando a indenização no valor de R$6.000,00 (seis mil reais). Todavia, a majoração pretendida pela parte autora não se justifica diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que devem nortear a fixação do quantum indenizatório.

Ressalte-se o disposto no Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que prevê:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”

No caso, não se vislumbra qualquer desvio significativo que justifique a intervenção revisional pretendida, razão pela qual mantenho integralmente o valor fixado.

Por fim, considerando que a fundamentação lançada na sentença revela-se adequada e suficiente, aplico o Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo, in verbis:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte requerida, vez que deserto. Condeno a parte requerida/recorrente (LP CONFECÇÃO LTDA) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Outrossim,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Contudo, suspensa a sua exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)